Tribunal: CARF
Processo: 16048.720375/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2015
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo havido a comprovação pelo sujeito passivo durante o procedimento fiscal da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente compensados.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 23, § 3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
Os meios de intimação previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972 não estão sujeitos a ordem de preferência.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720375/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2015
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada
em GFIP, não tendo havido a comprovação pelo sujeito passivo durante o
procedimento fiscal da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente
compensados.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720375/2018-11
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF).
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
ARTIGO 23, § 3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
Os meios de intimação previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972
não estão sujeitos a ordem de preferência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de matérias submetidas à apreciação judicial; na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.836/1.870 e págs. PDF 72/106 da parte 2)
interposto contra decisão no acórdão da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls. 1.811/1.825 e págs. PDF 47/61 da parte 2, que
julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte referente compensações de contribuições previdenciárias efetuadas
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

Previdência Social (GFIP), das competências de 05/2014 a 13/2015, decorrentes de: (i) decisão
exarada nos autos do Mandado de Segurança no
0017953-10.2008.4.03.6100
(2008.61.00.017953-0), da 2a Vara Federal de São Paulo/SP, em acórdão publicado em
06/08/2009, sem que a sentença judicial tivesse transitado em julgado (Tabela do Anexo I do
Despacho Decisório – fls. 1.626/1.627 da parte 1); (ii) compensações declaradas nas GFIP de
05/2014 e 06/2014 da Filial 0008, correspondente a “créditos decorrentes da indevida inclusão,
na base de cálculo da contribuição previdenciária e do RAT incidentes sobre a folha de salários,
dos valores pagos sem habitualidade a título de prêmio assiduidade, prêmio e gratificação”
(Tabela do Anexo II do Despacho Decisório – fl. 1.627 da parte 1) e (iii) compensação de
“créditos decorrentes da indevida inclusão, na base de cálculo, de verbas relativas à diferença de
salário família e desconto indevido”, no valor de R$ 4.577,07, cuja homologação foi realizada
(Tabela do Anexo III do Despacho Decisório – fl. 1.628 da parte 1).
Do Despacho Decisório
Após a análise das compensações de contribuições previdenciárias efetuadas pelo
contribuinte em GFIP de 05/2014 a 13/2015, da matriz e de nove filiais, originalmente
totalizando em R$ 13.347.560,88, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté, exarou
o DESPACHO DECISÓRIO DRF/TAU/SAORT, 29 de novembro de 2018 (fls. 1.624/1.647 da
parte 1), no qual considerou:
1. NÃO HOMOLOGADAS as compensações de contribuições previdenciárias
realizadas pela interessada em GFIP das competências 05, 06, 11, 12 e
13/2014, 01, 02, 04 e 13/2015, no valor total de R$ 13.342.983,81 (treze
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e
oitenta e um centavos) referente às compensações dos créditos: (i) oriundos
da inclusão das seguintes verbas de natureza indenizatória na base de cálculo
da Contribuição Previdenciária: a) 1/3 Constitucional de Férias; b) dos 15
primeiros dias de afastamento do funcionário doente, ou acidentado (antes da
obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente) e c) Aviso Prévio Indenizado,
no montante de R$ 11.979.901,43 e (ii) decorrentes da indevida inclusão, na
base de cálculo da contribuição previdenciária e do RAT incidentes sobre a
folha de salários, dos valores pagos sem habitualidade a título de prêmio
assiduidade, prêmio e gratificação”, totalizando o montante de R$
1.363.082,38 e no mesmo ato,
2. HOMOLOGADAS as compensações de contribuições previdenciárias
realizadas pela interessada em GFIP das competências 08 a 10/2014, 03, 05 a
07, 09 e 12/2015, no valor total de R$ 4.577,07 (quatro mil, quinhentos e
setenta e sete reais e sete centavos), correspondente às compensações
referentes aos créditos decorrentes da indevida inclusão, na base de cálculo, de
verbas relativas à diferença de salário família e desconto indevido (fl. 1.647 da
parte 1).
Segue abaixo reproduzida a ementa do despacho decisório (fl. 1.624 da parte 1):
Tributo: Contribuição Previdenciária
Competências: 05/2014 a 13/2015
Assunto: GFIP – COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

Ementa: HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. Considera-se indevida a compensação
informada em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, quando restar incomprovada a existência do pretenso crédito nela utilizado.
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 1.812/1.814 e págs. PDF 48/50 da parte 2):
Trata-se de crédito tributário decorrente de glosa de compensações efetuadas pelo
contribuinte acima identificado, através de GFIP nas competências de 05/2014 a
13/2015. As referidas compensações foram consideradas parcialmente indevidas em
procedimento de auditoria fiscal, pois não ficou demonstrada a certeza e liquidez dos
créditos utilizados para abater das contribuições previdenciárias declaradas devidas
nessas GFIP.
Consta no Despacho Decisório - DD de homologação parcial das compensações
efetuadas (fls. 1.624/1.647), que:
Inicialmente o interessado foi intimado a apresentar discriminação detalhada,
acompanhada de documentação comprobatória da origem dos créditos utilizados nas
referidas compensações em GFIP.
Em resposta, o contribuinte esclareceu que as compensações foram realizadas com
fundamento na existência de supostos pagamentos indevidos ou a maior em função da
interpretação de serem indevidos os valores relativos às contribuições previdenciárias
incidentes sobres as seguintes rubricas: (i) os quinze dias que antecedem a obtenção do
auxílio-doença do funcionário afastado por doença ou acidente, adicional constitucional
de 1/3 de férias e aviso prévio indenizado (Resposta - Anexo I, fls. 1.361/1.362 e
1.365/1.374), (ii) prêmio assiduidade, prêmio e gratificação (Resposta - Anexo II, fls.
1.362/1.363 e 1.375/1.380). Acrescentou que parte das compensações refere-se a
créditos decorrentes da inclusão indevida na base de cálculo de verbas relativas à
diferença de salário família e desconto indevido (fls. 1.363 e 1.381).
Na Resposta - Anexo I (quinze dias que antecedem a obtenção do auxílio-doença do
funcionário afastado por doença ou acidente, adicional constitucional de um terço de
férias e aviso prévio indenizado), o contribuinte alegou estar amparado judicialmente
por decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança de no 0017953-
10.2008.4.03.6100 (2008.61.00.017953-0), da 2a Vara Federal de São Paulo/SP, em
acórdão publicado em 06/08/2009 (fl. 1.373). Contudo a Fiscalização relatou que, nos
moldes do disposto no art. 170- A do CTN, a referida decisão permite que a
compensação dos valores indevidamente pagos ocorra apenas após o trânsito em
julgado da decisão final definitiva, o que não ocorreu até o momento.
Consta ainda no DD que no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, submetido ao
regramento do artigo 543-C do Código de Processo Civil então vigente (Lei no
5.869/1973), decidiu-se pela não incidência de contribuição previdenciária sobre valores
pagos a título de terço constitucional de férias, e auxílio-doença pago nos primeiros
quinze dias de afastamento. No entanto, se firmou pacífica a repercussão geral, com
vinculação da Fazenda Nacional, apenas quanto à não incidência de contribuição
previdenciária devida pela empresa sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado a partir da competência 06/2016.
No tocante à valoração dos créditos relativos à ação judicial, a Fiscalização relatou que
a "... planilha trazida aos autos demonstra que, para determinação dos valores
compensados, no lugar de verificar o que foi efetivamente declarado e recolhido
indevidamente à época, a interessada recalculou a contribuição previdenciária incidente
sobre cada rubrica considerando como base de cálculo valores superiores aos
escriturados em folha de pagamento e efetivamente tributados nos períodos de origem
dos créditos declarados, e aplicou sobre estes a alíquota padrão de 28,8%". "Ou seja,
somou 20% de contribuição previdenciária patronal, 5,8% de “outras entidades”, e 3%
de RAT Ajustado, desconsiderando a vedação à compensação das contribuições
destinadas a outras entidades (artigos 41 e 59 da IN RFB no 1.300/2012), bem como que
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

nem todas as GFIP apresentadas para os períodos de apuração dos créditos apontados
trouxeram RAT Ajustado de 3%".
Assim, o cálculo apresentado pelo contribuinte demonstrando os créditos compensados
indevidamente não condiz com os recolhimentos realizados.
Na Resposta - Anexo II, consta que as compensações declaradas nas GFIP de 05/2014 e
06/2014 da Filial 0008 correspondem a “créditos decorrentes da indevida inclusão, na
base de cálculo da contribuição previdenciária e do RAT incidentes sobre a folha de
salários, dos valores pagos sem habitualidade a título de prêmio assiduidade, prêmio e
gratificação”. Foram analisados os dados trazidos em arquivo de Excel denominado
“Verbas Trabalhistas - Grupo Brasanitas”, e dos Resumos de Folhas de Pagamentos e
Salários juntados ao dossiê eletrônico pelo sistema e-processo.
Como tais informações não foram suficientes para comprovar a não habitualidade dos
pagamentos, o contribuinte foi intimado a “discriminar competência, beneficiário e
valor dos pagamentos realizados a título de “Gratificação”, “Gratificação de Líder”,
“Gratificação CCT RJ”, “Dif. Gratificação” e “Prêmio Assiduidade” utilizados como
base de cálculo para as contribuições previdenciárias compensadas nas GFIP dos
períodos de apuração 05 e 06/2014 da filial 0008”.
Em sua resposta, a contribuinte insistiu em reafirmar de forma genérica a base legal e
jurisprudencial que sustenta a não incidência alegada, sem, no entanto, apresentar os
documentos solicitados e nem especificar as rubricas por previsão legal de não
incidência.
Assim não foi comprovada a não habitualidade e a efetividade dos pagamentos
realizados a título de “Gratificação”, “Gratificação de Líder”, “Gratificação CCT RJ”,
“Dif. Gratificação” e “Prêmio Assiduidade” identificados no resumo da folha de
pagamento.
Na Resposta - Anexo III, cuja compensação foi justificada por “créditos decorrentes da
indevida inclusão, na base de cálculo, de verbas relativas à diferença de salário família e
desconto indevido”, a Fiscalização concluiu pela homologação das compensações no
valor de R$ 4.577,07.
Portanto, concluiu o DD pela não homologação das compensações de contribuições
previdenciárias realizadas pelo contribuinte em GFIP das competências 05, 06, 11, 12 e
13/2014, 01, 02, 04 e 13/2015, no valor total de R$ 13.342.983,81, e pela homologação
das compensações de contribuições previdenciárias realizadas pelo contribuinte em
GFIP das competências 08 a 10/2014, 03, 05 a 07, 09 e 12/2015, no valor total de R$
4.577,07.
O Despacho Decisório foi recebido pelo contribuinte, via Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE, em 30/11/2018, conforme Termo de Abertura de Documento de fl.
1659.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório - DRF/TAU/SAORT, de
29 de novembro de 2018 (fls. 1.624/1.647 da parte 1), em 30/11/2018, por meio do “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 1.660 da parte 1) e apresentou Manifestação de
Inconformidade em 21/12/2018 (fls. 1.664/1.690 da parte 1), acompanhada de documentos (fls.
1.691/1.730 da parte 1) e arquivos não-pagináveis (fls. 1.731/1.749 da parte 1 e fls. 1.750/1.792 e
págs. PDF 01/43 da parte 2), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls.
1.814/1.817 e págs. PDF 50/53 da parte 2):
(...)
Em 21/12/2018, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
1.664/1.690, na qual traz, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

Terço Constitucional de Férias, Quinze dias que antecedem ao afastamento por auxílio
doença e Aviso Prévio Indenizado
Afirma que em relação ao terço constitucional de férias gozadas, quinze primeiros dias
de afastamento por auxílio-doença e auxílio-acidente e aviso prévio indenizado,
ingressou em juízo com demanda questionando a inclusão dessas verbas de natureza
indenizatória na base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
Diz que a referida ação judicial, o Mandado de Segurança de número 0017953-
10.2008.4.03.6100 (2008.61.00.017953-0), foi distribuído em 25/07/2008 junto a 2a
Vara Federal em São Paulo/SP, onde foi obtido resultado favorável relativamente as
citadas verbas, conforme acórdão publicado em 06/08/2009 e acrescenta que tal decisão
legitima as compensações efetuadas com créditos relativos às citadas rubricas.
Assevera que são verbas de natureza indenizatória, que não retribuem diretamente o
trabalho, tampouco representam ganhos habituais do trabalhador, não se enquadrando,
portanto, no conceito de salário-de-contribuição.
Alega que é posição sedimentada no Superior Tribunal de Justiça que, referente a
compensação tributária, deve ser aplicada a lei em vigor na data do ajuizamento da
ação, o que no caso seria a Lei no 10.637/2002, que alterou o texto do art. 74, da Lei no
9.430/1996. Portanto, conforme prescrito pela norma, tratando-se de tributos
arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal, é a compensação pelo
contribuinte, mediante a entrega de declaração na qual constem informações acerca dos
créditos utilizados e respectivos débitos compensados, assim como realizado no
presente caso.
Aduz que não é mais necessário para a realização da compensação tributária
relativamente a tributos federais, a prévia autorização administrativa ou judicial para sua
realização, podendo o contribuinte realizá-la diretamente com qualquer tributo
administrado pela Receita Federal e que a compensação foi realizada tendo como base
créditos com a exigibilidade suspensa por decisão judicial.
Acrescenta que não há que se falar em aplicação do art. 170-A, do CTN, visto que no
caso em destaque a compensação pode ser realizada diretamente pelo contribuinte, por
meio do instituto do lançamento por homologação. O direito do contribuinte pode ser
exercitado de imediato, independentemente de autorização ou processo administrativo, e
portanto, não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A do CTN, pois
o que está sendo postulado é a compensação no regime do lançamento por homologação
(autolançamento), previsto no art. 66 da Lei n. 8.383/1991.
Afirma que em se tratando de matéria julgada e pacificada pelo Superior Tribunal de
Justiça, não há que se falar em obediência ao disposto no artigo 170-A do Código
Tributário Nacional. "À esta norma se submetem tão somente os créditos apurados nos
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação".
Transcreve acórdão do TRF3 publicado no dia 06/08/2009, que afirma estar em
consonância com a jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Diz que, no julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, representativo de
controvérsia, na sistemática dos recursos repetitivos, publicado em 18/03/2014, o STJ
entendeu ser indevida a inclusão das verbas de natureza indenizatória na base de cálculo
da Contribuição Previdenciária, quais sejam: i) 1/3 Constitucional de Férias, e; ii) dos
quinze primeiros dias de afastamento do funcionário doente, ou acidentado (antes da
obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente), e; iii) Aviso Prévio Indenizado.
Alega que só realizou compensações de créditos posteriores ao ajuizamento da ação,
bem como, somente após a publicação do Acórdão que decidiu pela legitimidade de seu
pleito, e, também da publicação do Acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
nos autos do Recurso Especial de número 1.230.957/RS, representativo de controvérsia
na sistemática dos recursos repetitivos.
Aduz que a 2a Turma do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)
reconhece compensações tributárias feitas antes do trânsito em julgado da decisão
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

autorizadora, quando se tratar de tese conhecida e declarada a incidência ou não do
tributo em posicionamento firmado em recurso repetitivo ou repercussão geral.
Apresenta ementa de acórdão do CARF referente ao conceito de faturamento na
determinação da base de cálculo do Pis e da Cofins.
Abono Assiduidade, Prêmios e Gratificações
Com relação às rubricas abono assiduidade, prêmio e gratificação, afirma que os valores
efetivamente pagos aos seus empregados não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal e do RAT, uma vez que se referem a abonos de natureza
indenizatória, que não retribuem diretamente o trabalho, tampouco representam ganhos
habituais do trabalhador, não se enquadrando, portanto, no conceito de salário-de-
contribuição.
Quanto ao abono assiduidade, esclarece que o caráter indenizatório é notório, pelo fato
deste corresponder ao direito do empregado de ter determinado número de dias de folga
para cada ano trabalhado em que não tenha cometido faltas, justificadas ou não. Estas
folgas podem ser convertidas em dinheiro – abono assiduidade – , ocasião em que passa
a ter caráter de indenização recebida pelo empregado.
Alega que o art. 28, § 9o, “e” 7 e “z” da Lei no 8.212/1991 e o art. 457, § 2o, da
Consolidação das Leis Trabalhistas, dispõem que os valores pagos a título de abono
assiduidade não possuem natureza salarial, mas sim indenizatória.
Afirma que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional incluiu a presente matéria na
lista de dispensa de interposição de recursos (art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8a da Portaria
PGFN no 502/2016).
Assevera que a autoridade fiscal, no "despacho decisório em apreço afirma que bastaria
a comprovação do pagamento das verbas e a indicação legal para que se consolide no
caso concreto o direito à não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais
verbas".
Alega que os documentos apresentados ao longo da fiscalização, quais sejam, Resumo
da Folha de Salários e documentos extraídos do MANAD são hábeis o bastante para
demonstrar os pagamentos realizados das referidas verbas. E que caberia à Fiscalização
conferir o teor da documentação apresentada.
Apresenta as Folhas Analíticas de Salários dos seus empregados para comprovar os
pagamentos realizados no período envolvido.
Em relação aos Prêmios e Gratificações, diz que, assim como o abono assiduidade, não
deve incidir a contribuição previdenciária e o RAT, na medida em que estes também
têm como finalidade a premiação dos empregados, em razão de reconhecimento por
determinado evento, totalmente despido de habitualidade e, consequentemente, de
natureza salarial.
Afirma que, "especificamente em relação ao prêmio por tempo de serviço, conforme
reconhecido pela própria autoridade fiscal no despacho decisório, há previsão expressa
de seu pagamento nas Convenções Coletivas de Trabalho – CCTs das quais a ora
requerente faz parte, denotando, assim, a obrigatoriedade do pagamento e a sua natureza
não salarial".
Acrescenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que gratificações e
prêmios, pagos de forma eventual não sofrem incidência de contribuições
previdenciárias.
Aduz que os documentos apresentados ao longo da fiscalização (Resumo da folha de
salários e arquivos extraídos do modelo MANAD) são plenamente suficientes para
comprovar os pagamentos realizados aos seus empregados no período de 2009 a 2014.
Alega que "diferentemente do que ocorre no processo judicial, no qual prevalece o
princípio da verdade formal, no processo administrativo tributário tem-se a verdade
material como princípio fundamental a ser seguido".
Por fim, requer:
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

i. a homologação integral das compensações efetuadas;
ii. a suspensão da exigibilidade dos valores representados no presente processo; e
iii. a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, bem como pela
posterior juntada de documentos.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 27 de fevereiro de 2019, no acórdão no
02-90.412 (fls. 1.811/1.825 e págs. PDF 47/61 da parte 2), julgou a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.811 e pág. PDF 47 da parte 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. GLOSA
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OBJETO DE
CONTESTAÇÃO JUDICIAL.
A compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito creditório.
VINCULAÇÃO DA RFB. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação da RFB à entendimento contido em decisão judicial proferida no âmbito
de Recurso Especial repetitivo ou de Recurso Extraordinário com repercussão geral
somente ocorre após a manifestação da PGFN por meio de nota explicativa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/06/2019, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 1.833 e pág. PDF 69 da parte 2) e interpôs recurso
voluntário em 19/07/2019 (fls. 1.836/1.870 e págs. PDF 72/106 da parte 2), em que repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. OS FATOS
II. O DIREITO
II.1. A necessidade de reforma do v. acórdão a quo – regularidade das compensações
vinculadas aos valores pagos a título de (i) terço constitucional de férias gozadas; (ii) 15
primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e auxílio-acidente, e (iii) aviso prévio
indenizado.
II.2. A necessidade de reforma do v. acórdão a quo quanto às compensações vinculadas
aos valores pagos a título de abono assiduidade, prêmios e gratificações.
II.2.1. Abono assiduidade.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

II.2.2. Prêmios e gratificações.
II.3. A busca da verdade material no processo administrativo tributário.
III. O PEDIDO
Frente a tais considerações, demonstrados os equívocos incorridos pela d. 8a Turma da
DRJ/BHE, requer seja o v. acórdão de fls. 1811/1825 integralmente reformado, a fim de
que sejam extintos os débitos objeto do presente processo digital no
16048.720375/2018-11 e, consequentemente, sejam integralmente homologadas as
compensações efetuadas pela requerente por intermédio das GFIPs no período de
05/2014 a 13/2015.
Protesta a ora recorrente, ainda, pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que esta
douta autoridade julgadora entender necessários.
Requer, por fim, perante este Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, a sustentação oral de todas as alegações aqui arguidas, em julgamento
colegiado.
Por fim, requer que todas as intimações e avisos sejam feitas, exclusivamente, por
intermédio do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE da ora recorrente, sob pena de
nulidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Delimitação do Litigio Instaurado.
Do Relatório Fiscal extrai-se que a glosa das compensações realizadas pelo
contribuinte se deu por dois motivos (i) compensação efetuada antes do trânsito em julgado da
sentença do Mandado de Segurança1, em relação a incidência da contribuição previdenciária
sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias, auxílio-doença pago nos primeiros
quinze dias de afastamento e aviso prévio indenizado, em desatendimento ao foi decidido na
própria sentença, ferindo o disposto no artigo 170-A do CTN e (ii) compensações declaradas nas
GFIP de 05/2014 e 06/2014 da Filial 0008, correspondente a pagamentos realizados a título de
“Gratificação”, “Gratificação de Líder”, “Gratificação CCT RJ”, “Dif. Gratificação” e “Prêmio
Assiduidade”.
No recurso voluntário, em apertada síntese, o Recorrente insurge-se em relação
aos seguintes pontos: (i) regularidade das compensações vinculadas aos valores pagos a título de
(a) terço constitucional de férias gozadas; (b) 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-
doença e auxílio-acidente e (c) aviso prévio indenizado que foram objeto da ação judicial no
0017953-10.2008.4.03.6100/JFSP” e (ii) necessidade de reforma do acórdão a quo quanto às

1 Consoante informação de fl. 1.628:
Mandado de Segurança de no 0017953-10.2008.4.03.6100 (2008.61.00.017953-0), da 2a Vara Federal de São
Paulo/SP, em acórdão publicado em 06.08.2009 (fl. 1373).
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

compensações vinculadas aos valores pagos a título de abono assiduidade, prêmios e
gratificações.
Ao buscar a via judicial para o reconhecimento da não incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre determinadas verbas, bem como pleitear ordem para autorizar as
compensações do pretenso indébito, como no caso dos autos, operou-se a renúncia à esfera
administrativa para estas matérias. Neste sentido o teor da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Nesse compasso, nenhuma das verbas pleiteadas em ação judicial específica e
arguidas na presente peça recursal receberá qualquer juízo valorativo por parte deste julgador,
tanto quanto o pleito de restituir-se do suposto indébito, visto que a matéria se encontra posta
para a apreciação do Judiciário ao qual tanto o contribuinte quanto o fisco se submetem, e isto
implica, também, na observância dos temas postos sob o regime de repercussão geral ou recurso
repetitivo.
A par disso, não serão conhecidos os argumentos do Recorrente, sintetizados nos
tópicos a seguir:
II.1. A necessidade de reforma do v. acórdão a quo – regularidade das compensações
vinculadas aos valores pagos a título de (i) terço constitucional de férias gozadas; (ii) 15
primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e auxílio-acidente, e (iii) aviso prévio
indenizado.
Convém destacar que o caso em análise não se refere ao lançamento de
contribuição patronal incidente sobre as verbas objeto submetidas ao crivo da justiça, mas tão
somente a glosa de compensações efetuadas pelo contribuinte sem o amparo legal para tal, uma
vez que a decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança - processo no 0017953-
10.2008.4.03.6100 da 2a Vara Federal de São Paulo/SP - condicionou a compensação das
contribuições previdenciárias incidentes sobre um terço de férias e os 15 dias de concessão de
auxílio doença, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A do CTN.
Em virtude deste fato, por não possuir o caráter da definitividade, tendo em vista
não ter-se operado o trânsito em julgado da decisão judicial, os eventuais recolhimentos de
contribuições previdenciárias incidentes sobre tais rubricas não podem ser considerados
indevidos, pois não estão revestidos de liquidez e certeza.
Por fim, em vista das considerações acima, a matéria em litigio para análise por
este Colegiado ficou restrita a: (i) insurgência do contribuinte em relação à não homologação das
compensações referentes aos “créditos decorrentes da indevida inclusão, na base de cálculo da
contribuição previdenciária e do RAT incidentes sobre a folha de salários, dos valores pagos sem
habitualidade a título de prêmio assiduidade, prêmio e gratificação”, constantes na Tabela -
Anexo II do Despacho Decisório, no montante de R$ 1.363.082,38 (fl. 1.626 da parte 1) e (ii)
possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Da Compensação Prevista no Artigo 66 da Lei no 8.383 de 1991.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

O Recorrente aduz não ser aplicável ao presente caso o regime do artigo 170-A do
CTN pois o que está sendo postulado é a compensação no regime do lançamento por
homologação (autolançamento), previsto no artigo 66 da Lei no 8.383 de 19912.
Inicialmente, vejamos os fundamentos da decisão recorrida (fls. 1.817/1.818 e
págs. PDF 53/54 da parte 2):
(...)
Compensação antes do trânsito em julgado de ação judicial
Em sua defesa, o sujeito passivo alega, que possuía decisão judicial nos autos do
Mandado de Segurança de no 0017953-10.2008.4.03.6100 (2008.61.00.017953-0), da 2a
Vara Federal de São Paulo/SP, em acórdão publicado em 06/08/2009 (fl. 1373), apta a
amparar as compensações que efetuou referente aos quinze dias que antecedem o
auxílio doença e o terço constitucional de férias, o que não é verdade.
Segundo o despacho decisório, consta na referida decisão judicial que a compensação
dos valores indevidamente pagos deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado da
decisão final definitiva, o que não havia ocorrido no momento de realização das
compensações.
Deste modo, ainda que o Judiciário tenha reconhecido o direito do contribuinte a não
mais recolher a contribuição previdenciária das verbas em litígio no MS no 0017953-
10.2008.4.03.6100 (decisão não definitiva), a compensação destes créditos
indevidamente recolhidos só foi autorizada após o trânsito em julgado da ação.
O artigo 170-A do CTN determina que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Portanto, tanto o dispositivo acima, quanto a decisão judicial determinam que o direito à
compensação da contribuição porventura já recolhida abrangida pela ação judicial, só
poderia ser exercido após o trânsito em julgado.
A afirmação de que só realizou as compensações de créditos posteriores ao ajuizamento
da ação e após a publicação do acórdão que decidiu (não definitivamente) pela
legitimidade de seu pleito não tem o condão tornar devidas as compensações, pois por
força do que dispõe o CTN, artigo 142, não pode a autoridade fiscal lançadora ou
julgadora, que atua de forma vinculada à legislação, afastar a aplicação do disposto no
CTN, artigo 170-A sem que haja autorização judicial nesse sentido.
(...)

2 LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências.
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e
receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie.(Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido
monetariamente com base na variação da UFIR.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.(Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)

Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

O argumento do contribuinte não se sustenta em razão da própria decisão judicial
ter determinado que o direito à compensação só poderia ser exercido após o trânsito em julgado.
Das Compensações Vinculadas aos Valores Pagos a Título de Abono Assiduidade, Prêmios
e Gratificações.
O Recorrente alega que a manutenção da glosa das compensações vinculadas aos
valores pagos a título de abono assiduidade, prêmios e gratificações, foi justificada no acórdão
recorrido em razão da insuficiência de documentos trazidos para comprovar a não habitualidade
dos pagamentos realizados no período de 05/2009 a 05/2014 e utilizados como créditos nas
compensações feitas pela filial inscrita no CNPJ no 60.902.939/0008-40, nos meses de 05/2014 e
06/2014.
Relata que ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, os argumentos e
documentos trazidos em sua manifestação de inconformidade são plenamente suficientes para
comprovar os pagamentos realizados, o que justifica a não incidência da contribuição
previdenciária e do RAT sobre tais valores.
Afirma que os valores efetivamente pagos aos seus empregados a título de
prêmio, gratificação e abono assiduidade não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal e do RAT, por se referirem a abonos de natureza indenizatória, que não
retribuem diretamente o trabalho, tampouco representam ganhos habituais do trabalhador, não se
enquadrando, portanto, no conceito de salário-de-contribuição.
Cabe inicialmente esclarecer que a tributação previdenciária sobre a remuneração
paga aos empregados incide sobre a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
devendo tais verbas comporem o conceito de salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28,
inciso I da Lei no 8.212 de 1991. No § 9o do referido dispositivo estão previstas as situações de
exclusão da base de cálculo previdenciária:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
e) as importâncias:14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
7 .recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
(...)
z) os prêmios e os abonos.(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
______________________
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

14 Itens de 6 a 9 acrescentados pela Medida Provisória no 1.663-12, de 27.7.1998, em
curso, como se segue:
(...)
O fato imponível da contribuição previdenciária é o pagamento de remuneração
como retribuição pelo trabalho prestado pelo trabalhador ao tomador de seu serviço, podendo tal
remuneração se dar inclusive por intermédio de gorjetas ou ganhos habituais sob a forma de
utilidades, desde que em retribuição ao trabalho prestado.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, não juntando aos autos novos
documentos além daqueles que já haviam sido colacionados anteriormente, no caso em espécie,
cópias das folhas de pagamento analíticas do período de 01/2009 a 05/2009.
A par disso, tendo em vista que a autoridade julgadora de primeira instância
rechaçou tais argumentos do contribuinte, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão
recorrido, com os quais concordo e por não merecerem qualquer reparo, utilizo-os como razão de
decidir neste tópico, a teor do disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023 (fls.
1.822/1.823 da parte 2):
(...)
Da Alegação de Não Incidência de Contribuições Previdenciárias Sobre Abono
Assiduidade, Prêmios e Gratificações.
Consta no DD o seguinte:
Passando à análise da justificativa apresentada no ANEXO II, para as
compensações declaradas nas GFIP de 05/2014 e 06/2014 da Filial 0008 que,
segundo a interessada, correspondem a “créditos decorrentes da indevida
inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária e do RAT incidentes
sobre a folha de salários, dos valores pagos sem habitualidade a título de prêmio
assiduidade, prêmio e gratificação”, foram analisados os dados trazidos em
arquivo de Excel denominado “Verbas Trabalhistas - Grupo Brasanitas”, e dos
Resumos de Folhas de Pagamentos e Salários juntados ao dossiê eletrônico pelo
sistema e-processo.
Como tais informações não foram suficientes para comprovar a não
habitualidade dos pagamentos, intimou-se a interessada, por meio do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - Fiscalização, a “discriminar competência,
beneficiário e valor dos pagamentos realizados a título de “Gratificação”,
“Gratificação de Líder”, “Gratificação CCT RJ”, “Dif. Gratificação” e “Prêmio
Assiduidade” utilizados como base de cálculo para as contribuições
previdenciárias compensadas nas GFIP dos períodos de apuração 05 e 06/2014
da filial 0008”.
Em sua resposta, a contribuinte insistiu em reafirmar de forma genérica a base
legal e jurisprudencial que sustenta a não incidência alegada, sem, no entanto,
apresentar os documentos solicitados, nem ao menos especificar as rubricas
por previsão legal de não incidência. Ou seja, sem comprovar a não
habitualidade e a efetividade dos pagamentos realizados a título de
“Gratificação”, “Gratificação de Líder”, “Gratificação CCT RJ”, “Dif.
Gratificação” e “Prêmio Assiduidade” identificados no resumo da folha de
pagamento, necessárias para que se consolide no caso concreto o direito à não
incidência de contribuições previdenciárias sobre as referidas verbas.
Foram juntadas aos autos cópias de Convenções Coletivas de Trabalho – CCTs,
que demonstram o direito de parte dos empregados a, quando cumpridos
determinados requisitos, receber abonos/prêmios/ganhos não integrantes da base
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

de cálculo das contribuições previdenciárias, no entanto, diante da recusa da
empresa em especificar quais os beneficiários e períodos dos alegados
pagamentos, bem como da não apresentação de documentação a cuja guarda está
legalmente obrigada, e da relevância do valor compensado, não há como atestá-
los e serão aqui considerados como não comprovados.
Consta ainda no DD que o contribuinte apresentou a seguinte informação:
“No mais, tendo evidenciado o motivo pelo qual compensou os valores
recolhidos indevidamente a título de abono assiduidade, prêmio e gratificação,
esclarece a notificada que foram acostados nos presentes autos documentos
suficientes para demonstrar a competência e os valores dos pagamentos feitos
indevidamente, quais sejam: resumo de folha de 2009 a 2014 (fls. 23/1397).
No que se refere ao nome dos beneficiários desses pagamentos, não é possível
fazer essa demonstração, na medida em que os arquivos (físicos e digitais)
com a íntegra das folhas de salário do período foram corrompidos.
No entanto, muito embora a notificada não possua a íntegra das folhas de salário,
restou demonstrado por meio do resumo das folhas o montante recolhido
indevidamente a título de prêmios, gratificações e abono assiduidade no período
de 2009 a 2014, com competências e valores.” (grifei)
Constata-se que no procedimento fiscal não foram apresentados pelo contribuinte
documentos hábeis a especificar as rubricas por previsão legal de não incidência e a
comprovar a não habitualidade e a efetividade dos pagamentos com a discriminação dos
beneficiários por competência.
Na defesa, o contribuinte volta a argumentar de forma genérica a base legal e
jurisprudencial que entende sustentar a alegada não incidência. Afirma que os
documentos apresentados ao longo da fiscalização (Resumo da Folha de Salários e
documentos extraídos do MANAD) são hábeis o bastante para demonstrar os
pagamentos realizados das referidas verbas e que caberia à Fiscalização conferir o teor
da documentação apresentada. E apresenta argumentação relativa a não habitualidade
no pagamento das rubricas em questão.
Da análise dos documentos juntados pelo contribuinte (folhas de pagamento analíticas,
conforme termos de anexação de arquivo não-paginável de fls. 1.737 a 1.789) verifica-
se que não existem elementos aptos a comprovar a real natureza das rubricas
“Gratificação”, “Gratificação de Líder”, “Gratificação CCT RJ”, “Dif. Gratificação” e
“Prêmio Assiduidade”, e nem informações que permitam identificar que de fato os
beneficiários de tais rubricas faziam jus ao seu recebimento em conformidade com as
normas que previam tais direitos.
Ademais, as folhas de pagamento analíticas apresentadas referentes ao período de
01/2009 a 05/2009 estão ilegíveis, o que para essas competências impossibilitaria a
conferência dos valores utilizados nas compensações, caso tivesse sido apresentada a
especificação das rubricas mencionadas no parágrafo anterior.
Destarte, a glosa das compensações relativas às rubricas abono assiduidade, prêmios e
gratificações não merece reparo.
(...)
Ainda que a decisão recorrida tenha alertado sobre a necessidade de apresentação
da documentação hábil a fim de comprovar a legalidade as compensações efetuadas no que diz
respeito à certeza e liquidez dos créditos compensados, com o recurso voluntário o Recorrente
apenas repisa os argumentos e apresenta os mesmos documentos da impugnação.
Do exposto, não merece acolhida a insurgência do Recorrente.
A Busca da Verdade Material no Processo Administrativo Tributário.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

O Recorrente alega que os documentos apresentados durante o procedimento de
fiscalização e juntamente com a manifestação de inconformidade atestam, de maneira clara e
inequívoca, a existência do crédito não havendo justificativa para manutenção do acórdão que
não homologou as declarações de compensação em comento.
Afirma que a autoridade administrativa deve diligenciar na busca da verdade
material, para, após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o tributo devido.
Conclui que não pode o Fisco ignorar as informações prestadas ou quedar-se
inerte na busca da verdade material em se tratando de tributação, sendo medida de rigor a
consideração de todos os documentos apresentados durante a fiscalização e acostados à
manifestação de inconformidade e reiterados no presente recurso.
Vale lembrar que quando da análise da regularidade das compensações realizadas
pelo contribuinte, este foi intimado por diversas vezes a apresentar documentos e
esclarecimentos e por fim, acerca da necessidade de “discriminar competência, beneficiário e
valor dos pagamentos realizados a título de “Gratificação”, “Gratificação de Líder”,
“Gratificação CCT RJ”, “Dif. Gratificação” e “Prêmio Assiduidade” utilizados como base de
cálculo para as contribuições previdenciárias compensadas nas GFIP dos períodos de apuração
05 e 06/2014 da filial 0008”. Todavia o contribuinte insistiu em apenas sustentar a não
incidência das contribuições previdenciárias, sem apresentar os documentos solicitados.
Convém ressaltar que tal solicitação por parte da auditoria fiscal da unidade foi
justificada ante a impossibilidade de fazer a apuração com base nos arquivos físicos e digitais
apresentados, por estes estarem corrompidos.
Em vista destas considerações, em que pesem as alegações do contribuinte, razão
alguma lhe assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105
(Código de Processo Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja quando da
análise das compensações realizadas pela unidade de origem, com a Manifestação de
Inconformidade e novamente com o recurso voluntário interposto, uma vez que em todas estas
oportunidades deixou de apresentar elementos capazes de comprovar a legalidade das
compensações efetuadas.
Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido a glosa das compensações, na forma decidida pelo juízo a
quo, uma vez que a Recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao
decisório atacado.
Do Pedido de Juntada Posterior de Documentos.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem
como seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lheá
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
É ônus exclusivo do contribuinte trazer a colação elementos de provas para
comprovar suas alegações, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior.
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada
nas situações previstas nas alíneas do § 4o do referido artigo 16, reproduzido acima.
No caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações e não houve a juntada de nenhuma documentação aos
autos após a impugnação, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de juntada de
documentos.
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente
obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das
questões expressamente decididas.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20233.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Pedido de Intimação do Patrono para efetuar a Sustentação Oral em Julgamento
Colegiado.
Cumpre registrar que os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por
meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais
normas atinentes ao tema, expedidas por seu presidente, estando em vigor atualmente a Portaria
CARF no 8 de 04 de janeiro de 2024.
Do exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente neste ponto.
Pedido de Intimação de Atos Processuais Exclusivamente por Intermédio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) do Recorrente.
No artigo 23 do Decreto no 70.235 de 19724 estão expressas as modalidades de
intimações no âmbito do processo administrativo fiscal, atribuindo ao fisco a discricionariedade
de escolher qualquer uma delas, conforme se depreende do teor do § 3o ao estipular que os meios
de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de
preferência.
Em vista destas considerações não há como ser acolhido o pedido do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar-se de matérias submetidas à apreciação judicial,
importando em renúncia ao contencioso administrativo. Na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso voluntário.

3 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
4 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720375/2018-11

(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1960
DF CARF MF
Original